Tribunal: TJDFT
Processo: 0727034-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÕES DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MESMO CONTRATO – PRESTAÇÕES DISTINTAS – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS – INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – CONEXÃO INEXISTENTE – CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, ambas as ações executivas possuem as mesmas partes e se encontram fundadas no mesmo título executivo extrajudicial (contrato de locação), todavia, verifica-se que cada feito executivo diz respeito à cobrança de parcelas distintas inadimplidas pelo executado, tratando-se, pois, de causa de pedir e pedidos diversos, não havendo que se falar em conexão, inexistindo o risco de decisões contraditórias ou conflitantes. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.
2. Conflito de Competência Negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.